Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-59.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. DIVULGAÇÃO DE CENA PORNOGRÁFICA. VIAS DE FATO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos delitos de perseguição (art. 147 A, §1o, inciso II, CP), divulgação de cena pornográfica (art. 218 C, §1o, CP) e vias de fato (art. 21, caput e §2o, LCP), todos praticados em contexto de violência doméstica (art. 5o, inciso III, Lei 11.340/2006).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegação de nulidade pela ausência de perícia digital; (ii) verificar a existência de materialidade e autoria dos delitos; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a pretensão de sursis; e (iv) prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência tem admitido a utilização de prints de mensagens extraídas de aplicativos de celular apresentadas pela própria vítima, desde que não haja qualquer indício de adulteração ou manipulação
4. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada pelo depoimento das testemunhas e registros digitais, é suficiente para comprovar materialidade e autoria dos crimes.
5. De acordo com a Súmula no 588 do STJ, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em delitos praticados com violência contra a mulher.
6. Incabível a suspensão da execução da pena (sursis), quando ausentes seus pressupostos, sobretudo em razão da pena aplicada.
7. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

IV. DISPOSITIVO
8. . Recurso não provido.

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal: art. 93, IX
Código Penal: arts. 44; 49, §1o; 61, II, “f”; 147A, §1o, II; 218C, §1o
Código de Processo Penal: arts. 158A, §3o; 563
Lei 11.340/2006: art. 5o, III
Lei de Contravenções Penais: art. 21, caput e §2o
Súmula 231/STJ; Súmula 588/STJ

Jurisprudência citada: AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, STJ; AgRg no REsp 2.118.472/TO, STJ; Acórdão 2071753, 1a Turma Criminal, TJDFT; Acórdão 2069472, 2a Turma Criminal, TJDFT.